Tribunal: TJSP
Processo: 2063712-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Prisão preventiva – Ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – exigência de que todos os documentos necessários venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano – Outro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente devidamente instruído -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Prisão preventiva – Ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – exigência de que todos os documentos necessários venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano – Outro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente devidamente instruído - Ordem NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063712-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE VICENTE
MANTAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA ORDEM impetrada em favor do(a) paciente FELIPE VICENTE MANTAI V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063712-32.2020.8.26.0000 -Voto no 920
2
Habeas Corpus Criminal no 2063712-32.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Felipe Vicente Mantai
Comarca: Paraguaçu Paulista
Voto no 920
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas - Prisão preventiva
Ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados
impossibilidade de dilação probatória exigência de que todos os
documentos necessários venham instruindo a inicial ação que
exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de
plano Outro Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
devidamente instruído - Ordem NÃO CONHECIDA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de Felipe Vicente Mantai, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, nos
autos de no 1500274-02.2020.8.26.0417, pela conversão da prisão em flagrante do paciente
em preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a), com bons
antecedentes e residência fixa; que não estão presentes os critérios legais para decretação
da prisão preventiva; que não houve fundamentação satisfatória para decretação da prisão
preventiva, a qual se mostrou inidônea; que a quantidade de drogas apreendidas é pequena,
consentânea com posse para consumo próprio, ou que se enquadre no redutor do §4o do
artigo 33 da Lei de Drogas; que não houve gravidade fora do normal; que não houve
violência ou grave ameaça à pessoa; que o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação do vírus; que a prisão é desproporcional; e que era
possível a fixação de medida cautelar distinta do cárcere.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, e a posterior
concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063712-32.2020.8.26.0000 -Voto no 920
3
liberdade.
É o relatório do necessário.
De início, consigno que em atenção ao princípio constitucional da
celeridade processual, e amparado pelo que dispõe o artigo 663 do Código de Processo
Penal, não foram requisitadas informações à autoridade coatora, bem como os autos não
foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, pois o writ não será conhecido, sendo
desnecessária a intimação da impetrante para apresentar documentos, vez que foi
impetrado outro Habeas Corpus em favor do paciente, devidamente instruído.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de
Paraguaçu Paulista, consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente, alegando não estarem presentes os requisitos legais, além de fundamentação
inidônea, pequena quantidade de drogas apreendidas, desproporcionalidade e cabimento de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, motivos pelos quais a prisão do paciente
configura flagrante constrangimento ilegal.
Entretanto, a inicial não veio acompanhada de documentos
indispensáveis à comprovação das alegações que nela contém, deixando a impetrante de
apresentar os documentos cabíveis, não tendo vindo aos autos, até o presente momento,
nem mesmo a decisão em que teria sido convertida a prisão em flagrante em preventiva ou
quaisquer cópias dos autos de origem, para se averiguar se, de fato, há fundamentos para
manutenção da prisão preventiva do paciente.
Por outro lado, no mesmo dia em que este writ chegou ao conhecimento
deste relator, foi impetrado também outro Habeas Corpus em favor do paciente
(2063780-79.2020.8.26.0000), referente aos mesmos autos de origem, dessa vez por um
advogado constituído e que veio devidamente instruído.
É importante consignar, nesse passo, que por ser o habeas corpus dotado
de procedimento sumário, sua impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que
demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que
configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida.
Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
"Carente de instrução devida, é inviável o habeas corpus por não se ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063712-32.2020.8.26.0000 -Voto no 920
4
sequer como verificar a caracterização, ou não, do constrangimento
ilegal" (HC 120778 AgR/SP, 2a T., rel. Carmen Lúcia, 25.02.2014, v.u.)
No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
"Habeas corpus Ausência de documentos que demonstrem os fatos
alegados - Impossibilidade de dilação probatória Ação dotada de
procedimento sumário que exige prova pré-constituída Exigência que
todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham
instruindo a inicial Ação que exige a existência de direito líquido e certo
que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas
para
sua
existência

Indeferimento
liminar"
(HC
2207545-50.2016.8.26.0000/SP, 9a Câmara de Direito Criminal, rel.
Lauro Mens de Mello, 20.10.2016, v.u.).
Nesse contexto, por não se apresentar a petição inicial desta ação
constitucional devidamente instruída com os documentos minimamente necessários à
pronta demonstração do alegado constrangimento, a solução mais adequada e consentânea
com o caso dos autos repousa em não conhecer da ordem impetrada, pelo que a análise
de suposto constrangimento ilegal será conhecida nos autos do outro Habeas Corpus
(2063780-79.2020.8.26.0000) impetrado em favor do paciente, o qual veio devidamente
instruído.
Ante todo o exposto, não conheço da ordem impetrada em favor do(a)
paciente FELIPE VICENTE MANTAI.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator